Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700679-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANA CARDOSO PAIVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ADRIANA CARDOSO PAIVA, contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia a (Id. 54868135, pág. 43) que concedeu a liberdade provisória à paciente mediante imposição de medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias. Em suas razões no id. 54868134, a impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 11/01/2024, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro. Narra que, em audiência de custódia, a douta magistrada concedeu liberdade provisória, sem fiança, em razão de a paciente ser tecnicamente primária, tendo condicionado, de oficio, a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Salienta que a excepcional medida cautelar de monitoração eletrônica possui caráter exclusivo de substituição à prisão, conforme o Protocolo I da Resolução no 213 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015, em seu item no 3.1, inc. V. Ressalta que a própria Resolução do CNJ que regulamenta a utilização da monitoração eletrônica prevê expressamente que a mesma somente poderá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva (efetiva alternativa à prisão provisória). Alega que a monitoração foi utilizada desvirtuando seus fundamentos, sem respaldo legal, por um fato supostamente materialmente atípico, de modo que admitir a monitoração eletrônica nestes casos representa elemento adicional de controle totalmente ilegal. Argumenta que a determinação da utilização da monitoração eletrônica não seguiu os critérios legais de necessidade e adequação, estando eivada de desproporcionalidade. Afirma que a medida cautelar de monitoração eletrônica, por provocar limitações ao direito de locomoção, possui conteúdo gravoso e severamente restritivo, devendo ser aplicada apenas quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, em evidente subsidiariedade, merecendo prevalência, apenas, em relação à decretação da prisão preventiva. Aponta a necessidade de se dar integral e plena aplicação ao art. 282 do CPP (“As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”). Pontua que esse Egrégio Tribunal já firmou entendimento que o monitoramento eletrônico se faz desnecessário quando cabível a liberdade provisória. Ao final, requer que seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente, evidenciada a ilegalidade e a desproporcionalidade do monitoramento eletrônico determinado, a decisão sob ataque deve ser, em apreciação liminar, reformada, sendo a cautelar imediatamente revogada. No mérito, requer que seja confirmado o pleito, revogando-se o monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com relação às medidas cautelares, assim dispõe o Código de Processo Penal, in verbis: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (grifo nosso) No caso dos autos, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, do Código Penal, sendo-lhe concedida, em audiência de custódia, a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias. Confira-se o teor da referida decisão (Id. 54868135, pág. 43): O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), a autuada foi apresentada pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória (art. 311 do CPP). Quanto à manutenção do encarceramento cautelar da apresentada, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida mais gravosa (art. 312, § 2o, CPP), não se podendo impor a segregação cautelar com base em mera gravidade em abstrato do delito ou como forma de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP). Nesse sentido, ainda, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. É que o princípio da presunção de inocência insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade no sistema normativo. Ou seja, a medida cautelar mais gravosa da prisão preventiva apenas deve ser utilizada como ultima ratio, se presentes seus requisitos (arts. 312 e 313, ambos do CPP) e quando insuficientes ou inadequadas a aplicação de medidas diversas da prisão e, portanto, menos gravosas (art. 310, II, CPP). Na hipótese dos autos, a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio. O fato é abstratamente grave, não havendo circunstâncias fáticas concretas, atuais e contemporâneas a justificar a prisão da autuada. Registre-se, ainda, que a hipótese trazida à apreciação indica ser cabível a liberdade provisória, até mesmo porque, muito provavelmente, mesmo em caso de futura condenação, tudo indica que o regime de cumprimento da pena será diverso do fechado. Assim, em princípio, mostra-se desarrazoado manter um indivíduo preso provisoriamente, enquanto responde ao processo, se ao final, se e quando já definitivamente condenado, resgatará, provavelmente, sua reprimenda em regime menos gravoso que aquele imposto a título cautelar (princípio da homogeneidade). No entanto, há indicativos concretos da dificuldade de localização da autuada, tendo em vista que possui dois processos anteriores por furto suspensos pelo art. 366, do CPP. Desse modo, em que pese não ser o caso de prisão preventiva, deve ser imposta a monitoração eletrônica para que a autuada fixe endereço no local informado em audiência e seja localizada para os próximos atos da persecução penal. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ADRIANA CARDOSO PAIVA, nascida em 26/08/1982, filha de Nilo Paiva Cardoso e Maria Neusa Cardoso, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião); e II – proibição de se ausentar do Distrito Federal sem comunicar a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião; III - proibição de retornar ao local do furto; IV - monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. (...) (grifo nosso) De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da imposição de monitoração eletrônica. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, a necessidade da cautelar para aplicação da lei penal e para a instrução criminal, diante das condições pessoais da acusada. A monitoração eletrônica foi, com efeito, decretada com fundamento nos “indicativos concretos da dificuldade de localização da autuada, tendo em vista que possui dois processos anteriores por furto suspensos pelo art. 366, do CPP”. Assim, concluiu a d. Juíza que, apesar de não ser cabível a prisão preventiva, deveria ser imposta a monitoração eletrônica para que a autuada fixasse endereço no local informado em audiência e fosse localizada para os próximos atos da persecução penal. Tais circunstâncias, em análise inicial, evidenciam, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, a necessidade do monitoramento eletrônico para aplicação da lei penal e para a instrução criminal, fundamento suficiente para imposição da referida cautelar, nos casos em que não estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Confira-se: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES QUE LHE FORAM ANTERIORMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora tenham sido descumpridas medidas anteriormente estabelecidas e o paciente tenha viajado para outro Estado sem comunicar o Juízo, os fatos não se mostram graves e aptos a determinar que o paciente continue preso, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. O crime supostamente praticado pelo paciente não se revelou de gravidade exacerbada, a justificar a garantia da ordem pública, bem como não há notícias de que o paciente esteja ameaçando testemunhas ou tenha outra conduta que venha a prejudicar a instrução, a justificar a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal. 3. A fim de resguardar a aplicação da lei penal, mostra-se suficiente, razoável e proporcional a substituição da prisão cautelar do paciente pelo monitoramento eletrônico. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1204254, 07160538220198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no PJe: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. WRIT IMPETRADO PELA DEFESA DOS ACUSADOS IMPUGNANDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Em regular audiência de custódia, houve a concessão de liberdade provisória aos pacientes, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas monitoramento eletrônico. 2. Presentes indícios de materialidade e autoria da prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de munições, e deferidas medidas cautelares diversas da prisão, revela-se razoável assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal mediante o monitoramento dos pacientes por meio de tornozeleira eletrônica, eis que devidamente avaliados os critérios da conveniência, natureza do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos beneficiários, não havendo qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. 3. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1388297, 07357961020218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO E DE CORRUPÇÃO DE DOIS MENORES. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO À DISPENSA DO USO DA TORNOZELEIRA E DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA A BAHIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente que teve o monitoramento eletrônico imposto depois de ter sido preso em flagrante por infringir os artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, mais duas vezes o artigo 244-B, da Lei 8.069/90: junto com dois menores, arrombou a porta de uma casa para furtar coisas do seu interior. 2 Nada obstante os crimes não envolvessem violência ou grave ameaça à pessoa, estando evidenciadas a primariedade e os bons antecedentes do réu, a gravidade concreta dos fatos justifica a imposição de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Encapuzados e portando tesouras, os malfeitores arrombaram as portas da casa e subtraíram bens valiosos. 3 Não há como dispensar o uso da tornozeleira eletrônica, porque o paciente reside em outra unidade da federação, ainda não foi citado e vem descumprindo os compromissos firmados ao receber o benefício, extrapolando os limites da zona autorizada pelo sistema de monitoramento eletrônico. Ademais, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público postulou a prisão preventiva, ainda em apreciação pelo Juízo do primeiro grau. 4 Ordem denegada. (Acórdão 1122176, 07139763720188070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2018, publicado no PJe: 10/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a determinação da monitoração eletrônica ocorreu , em princípio, mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora